Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. RECURSO DA DEFESA. SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 8o DA LEP. CLASSIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 8o da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico tem por finalidade fornecer elementos para a adequada classificação do condenado e individualização da execução da pena, sendo obrigatório aos condenados em regime fechado e a critério do Juiz para aqueles cujo regime inicial de pena fixado foi o semiaberto.
2. A inserção em regime semiaberto ou a fixação de tal regime não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos, uma vez que o artigo 35, § 2o, do Código Penal, ao dispor que o trabalho externo é admissível (e não obrigatório), deixa clara a intenção do legislador em condicionar tal benesse ao critério do Magistrado.
3. Considerada a proposta de emprego apresentada pelo apenado, o exame criminológico inicial e as demais determinações devem ser realizadas/implementadas no menor prazo possível.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.